Tribunal: TJPA
Processo: 0002491-13.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002491-13.2005.8.14.0301

APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que recebeu Apelação Cível apenas no efeito devolutivo, em ação proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará. A embargante alegou omissão quanto à análise da ausência de provas da conduta imputada, do nexo de causalidade, dos impactos concorrenciais decorrentes da manutenção da tutela de urgência e da eventual extrapolação dos pedidos iniciais pela sentença, bem como a modificação dos termos da multa liminar de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC, que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscussão da matéria já decidida.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios somente é admitida de forma excepcional, quando a correção de vício apontado necessariamente resultar na modificação do julgado.

No caso concreto, os fundamentos apresentados pela embargante se limitam a rediscutir os mesmos argumentos já analisados pelo colegiado, sem indicar vício específico no acórdão embargado.

O voto condutor esclareceu que a decisão de manter o efeito devolutivo da apelação baseou-se na ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave e irreparável, conforme exige o art. 1.012, § 4º, do CPC.

A simples discordância com o entendimento adotado pelo colegiado não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, caracterizando mero inconformismo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à mera rediscussão do mérito.

A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios é excepcional e somente se admite quando a correção do vício levar, de forma necessária, à alteração do resultado do julgamento.

A ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave justifica a manutenção do efeito devolutivo da apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.012, § 4º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0002491-13.2005.8.14.0301

EMBARGANTE:
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
v. Acórdão ID nº 27288810

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.
em face do v. Acórdão de ID nº 27288810, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que recebeu a Apelação Cível apenas no efeito devolutivo, tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que o v. Acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a ausência de provas da conduta imputada, o nexo de causalidade, os impactos concorrenciais resultantes da manutenção da tutela de urgência concedida e ratificada na sentença, bem como a modificação da liminar em sede de sentença em caráter extra e ultra petita.

Assevera que a sentença condenou a Embargante com base em fotografias antigas, opacas e sem nitidez, que não demonstram a origem dos vasilhames de GLP, sendo essa a única prova apresentada, o que não justificaria a condenação. Afirma, ainda, que a sentença extrapolou os pedidos iniciais, ao impor obrigações não pleiteadas pelo Ministério Público e modificar, de ofício, os termos da multa fixada na tutela liminar, sem respaldo legal e em desacordo com os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade.

Por fim, requer a reforma do Acórdão embargado, de modo que sejam sanados os vícios apontados nas razões dos aclaratórios, especialmente para concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, com base no art. 1.012, § 4º, do CPC. Alternativamente, para fins de prequestionamento, requer a manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados.

No ID nº 28380891, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
aos aclaratórios.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de
embargos
de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida à unanimidade pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

De forma a tornar didático o presente voto condutor, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão, ora vergastado, vejamos (ID n. 27288810):

“(...) Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível.

Como cediço, O § 4º do art. 1.012, do CPC, admite a concessão do efeito suspensivo, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação.

No caso em apreço, os argumentos expendidos pela agravante não se mostram suficientes para ensejar a reforma da decisão agravada. A mera afirmação de que inexistem provas da conduta imputada, acompanhada da crítica à atuação do Ministério Público, não satisfaz os requisitos legais para suspensão dos efeitos da sentença.

Ademais, o periculum in mora sustentado não se evidencia nos autos, especialmente porque a medida liminar vigente desde 2005 não representa manifesta gravidade ou urgência a ensejar sua revogação imediata por via precária. Ao contrário, a permanência da ordem judicial reflete o juízo de necessidade então firmado e que ainda não foi superado por decisão de mérito, não a toa fora ratificada em sentença (ID n. 20224627), o que justificou o recebimento do presente recurso tão somente no efeito devolutivo, nos termos do que dispõe o art. 1012, inciso V, do CPC.

Ademais, acrescento que a liminar tem como finalidade assegurar obrigação de não fazer, qual seja coibir a venda e/ou a exposição à venda irregular/ilegal do produto fornecido pela ré/agravante (GLP), e, se a agravante vem veementemente afirmando que atua dentro dos limites da legalidade, não há prejuízo algum à recorrente a manutenção da higidez da decisão liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20228531, que recebeu o recurso tão somente no efeito devolutivo, nos termos do voto condutor. (...)”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.

Após o prazo recursal. Retornem-se conclusos os autos à minha relatoria para o julgamento do apelo recursal.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/08/2025